Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA. INDICIADA NO MESMO INQUÉRITO EM QUE FOI DECRETADA A PRISÃO CAUTELAR DO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o DA PORTARIA No8/2016 – VEP. VEDADA A ANALOGIA EM PREJUÍZO DO RÉU. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.